Tribunal: CARF
Processo: 13857.720625/2015-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13857.720625/2015-57 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-001.946 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
28 de janeiro de 2020 Recorrente
Recorrente
ANA PAULA PIRES NEVOA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO.
Decisão, que não ofende ao art. 59 do Dec.70235/72, devidamente
fundamentada; apreciando as provas produzidas e, conclusiva não carece de
reparos.
FALTA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. SÚMULA CARF No 46.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 49.
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega da declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13857.720625/2015-57
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-001.946 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13857.720625/2015-57

Versa o presente processo sobre lançamento no qual é exigido da
contribuinte acima identificada crédito tributário de multa por atraso na entrega
de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP,
relativa ao ano-calendário de 2010. O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei
8.212, de 1991, com redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Ciente do lançamento, a contribuinte ingressou com impugnação
alegando, em síntese, o que se segue: preliminar de decadência, falta de
intimacao prévia, a ocorrência de denúncia espontânea.
Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, lançando preliminar
de nulidade, atacando o mérito.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
Irresignada, a contribuinte maneja recurso próprio, invocando razões preliminares
e combatendo o mérito.
Em razões preliminares o recorrente alega a Nulidade da Decisão de 1a Instância,
pelo fato de não ter lançado razões preliminares em sua peça de impugnação, sendo que a
decisão discorre sobre tal fato. Pois bem o Dec. 70235/72, regra que só haverá nulidade, quando
ocorrer ofensa ao art. 59.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Como não causou nenhum prejuízo a recorrente, afasto a preliminar arguida.
No mérito, alega o recorrente: “É mister consignar que para se verificar a
hipótese de aplicação das multas elencadas no art. 32-A da Lei 8.212/91, necessária se faz a
intimação do contribuinte. Não estamos diante de uma opção, mas sim de uma obrigação
definida em lei, que vincula o ato administrativo”.
A controvérsia, já se encontra pacificada na Súmula n° 46 deste Colendo Carf.
“O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário.”
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-001.946 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13857.720625/2015-57

Quanto à denúncia espontânea, novamente invocamos a matéria já sumulada neste
órgão de julgamento, Súmula n°49, que assim dispõem:
“A denúncia espontânea (art.138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega da declaração”.
É a decisão a peça mais importante do processo, devendo ser clara precisa e
concisa, o julgador deve abster-se de produzir peças literárias. Da decisão deve conter o nome
das partes, o resumo do pedido e da defesa, a apreciação das provas, os fundamentos da decisão
e a respectiva conclusão, portanto não considero omissa a r. decisão proferida, nem tampouco
nula ou anulável.
Assim nesta quadra de entendimento, carece de razão o contribuinte,
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário,
afasto as preliminares arguidas e no mérito nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital